Tribunal: TJES
Processo: 5000603-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000603-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPOLETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRESA QUE ESTAVA COM A SOLICITAÇÃO PELA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL INDEFERIDA POR PROBLEMAS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO DO ENTE ESTADUAL PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS PELO REGIME ORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, o requisito da probabilidade do direito não milita em favor da agravante, tendo em vista que a autuação fiscal levada a efeito pelo agravado realmente está consubstanciada, em essência, no fato de que a agravante recolheu ICMS como se estivesse sob o enquadramento do Simples Nacional, porém a fiscalização apurou em consulta ao Portal do Simples Nacional que a opção dela havia sido indeferida, o que atraiu a exigência do tributo estadual, sob o regime ordinário.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de ação anulatória de lançamento tributário oriundo do auto de infração nº 5.120.308-8, indeferiu o pleito de antecipação de tutela, por reputar “que não há probabilidade do direito alegado”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a sua exclusão do Simples Nacional pela Receita Federal na data de 20/6/2022 se deu por erro da informação de débito prestada pelo Município de Vila Velha, (ii) está em trâmite desde 07/7/2022 processo administrativo perante o Município de Vila Velha que impugna o indeferimento ao Simples Nacional ano 2022, (iii) a agravante possui certidão negativa de débito do Município de Vila Velha, (iv) a agravante apurou e pagou todos os impostos, inclusive o ICMS, conforme o regime do Simples Nacional, (v) o auto de infração nº 5.120.308-8 lavrado pelo Estado do Espírito Santo, em 11/8/2022, está eivado de vício material que o inquina de nulidade, já que a agravante fazia jus ao regime do Simples Nacional.

Decisão no id 4225145, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Informações do magistrado singular no id 4464646.

O agravado ofertou contrarrazões no id 4260463.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o pleito de tutela antecipada recursal, não ressoa evidente a plausibilidade do direito da agravante, diante da pertinência da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que: “Apesar do que narrado pela requerente, a autuação realizada pelo Fisco estadual encontra-se regularmente baseada na situação fática apresentada. Isto porque, muito embora a requerente que foi equivocadamente excluída do Simples Nacional em 2022, o fato é que, independente do motivo que tenha ensejado sua exclusão, como bem apontado pelo Estado no auto de infração, a autora estava submetida ao regime ordinário de arrecadação, sendo vedado, portanto, o lançamento das operações realizadas com base no regime do simples”.

Ora, a autuação fiscal levada a efeito pelo agravado realmente está consubstanciada, em essência, no fato de que a agravante recolheu ICMS como se estivesse sob o enquadramento do Simples Nacional, porém a fiscalização apurou em consulta ao Portal do Simples Nacional que a opção dela havia sido indeferida, o que atraiu a exigência do tributo estadual, sob o regime ordinário.

Além disso, a própria agravante sustenta que a impugnação ao indeferimento ao Simples Nacional ofertada perante o Município de Vila Velha está pendente de resolução, o que, a princípio, não milita em favor da tese recursal, sobretudo porque o parecer que ela juntou aos autos lavrado pelo Auditor Fiscal da Receita Municipal fez constar a conclusão no sentido de que “Diante de tal relato, no presente caso, verifica que existe débito junto a municipalidade, do exercício de 2021, em parcelamento em aberto, portanto, pela inadimplência houve a exclusão, por ato administrativo em 27/12/2021, da opção do SIMPLES NACIONAL”.

Logo, tal questão exigirá dilação probatória mais apurada para averiguar a real situação fiscal da agravante perante o Município de Vila Velha no período em discussão, sobretudo diante das informações prestadas pela Receita Federal que balizaram a autuação do fisco estadual e que, portanto, ao menos em trato inicial, devem ser preservadas.

Assim, mesmo que a agravante demonstre a posterior emissão de CND emanada do Município de Vila Velha, por ora, tal circunstância não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo do fisco estadual que, conforme os elementos colacionado nos autos, notadamente aqueles emanados da Receita Federal, evidenciaram que a agravante estava com a solicitação de opção pelo Simples Nacional indeferida “por problemas fiscais”.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.